Tribunal: TJDFT
Processo: 0712042-37.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESTITUIÇÃO DE OBJETOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REVISÃO CONTRATUAL. RECONHECIMENTO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. VIA ADEQUADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido do autor em ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se é possível revisar cláusulas contratuais e encargos em sede recursal; e (iii) verificar se cabe restituição de bens e prestação de contas nos autos da busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça foi concedida na sentença, inexistindo interesse recursal sobre o tema.
4. A alegação de abusividade contratual e revisão de encargos configura inovação recursal, pois não foi submetida ao contraditório na origem, vedada pelo art. 1.014 do CPC, sob pena de supressão de instância.
5. O pedido de restituição de bens carece de utilidade, pois a sentença já determinou a devolução dos objetos e valores arrecadados, conforme certidão e auto de apreensão.
6. A prestação de contas não pode ser examinada nos autos da busca e apreensão, devendo ser requerida por ação própria, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.
7. Ausentes pressupostos de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
"1. Os pedidos já conhecidos e deferidos na sentença não devem ser apreciados em sede recursal, em razão da ausência de interesse recursal. 2. A inovação recursal é vedada pelo art. 1.014 do CPC, sob pena de supressão de instância. 3. A prestação de contas decorrente da venda extrajudicial do bem deve ser requerida por ação autônoma.”. Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 11, CPC. art. 98, § 3o, do CPC. art. 1.014, CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2195038/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 09/03/2023. STJ, AgInt no AREsp 2324008/MS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 08/09/2023. TJDFT, Acórdão 2016131, 0744271-15.2022.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, DJe 11/07/2025. Acórdão 2012118, 0750285-47.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, DJe 11/07/2025. TJDFT, Acórdão 1738326, 0707956-54.2023.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, DJe 15/08/2023. TJDFT, Acórdão 1833133, 0703495-67.2022.8.07.0002, Rel. Lucimeire Maria da Silva, DJe 27/03/2024. Acórdão 1806191, 0702212-61.2022.8.07.0017, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe 08/02/2024.